Tribunal: TJES
Processo: 5017331-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017331-67.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO FERNANDO DE LIMA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. NEXO CAUSAL E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação de concessão de auxílio-acidente, na qual o autor alega redução da capacidade laborativa decorrente de sequelas de fratura de tíbia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o segurado preenche os requisitos do art. 86 da Lei 8.213/1991 para a percepção de auxílio-acidente, especificamente a existência de nexo causal entre a lesão e acidente de qualquer natureza e a efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente pressupõe, cumulativamente, a ocorrência de acidente, o nexo causal e a existência de sequela permanente redutora da capacidade laboral, nos termos do caput do art. 86 da Lei 8.213/1991.

4. O laudo pericial judicial atesta a inexistência de nexo causal entre a lesão alegada e algum acidente de trabalho ou de qualquer natureza recente.

5. A limitação física no membro inferior direito decorre de acidente automobilístico ocorrido no ano de 1998, fato que ensejou reabilitação profissional anterior pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

6. O perito judicial conclui pela aptidão do segurado para o desempenho das atividades laborais para as quais obteve reabilitação, o que afasta o requisito da incapacidade ou redução funcional.

7. O magistrado detém liberdade para apreciar a prova, mas o laudo judicial apresenta-se completo e congruente, inexistindo nos autos elementos técnicos capazes de infirmar as conclusões do expert.

8. Fotografias e exames particulares mostram-se insuficientes para comprovar o nexo causal ou a redução da capacidade quando dissociados de prova pericial produzida sob o contraditório.

9. A isenção de ônus sucumbenciais aplica-se ao caso em razão da natureza acidentária da demanda, conforme o parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O auxílio-acidente exige a demonstração inequívoca de nexo causal entre a lesão e acidente de qualquer natureza.

2. A inexistência de redução da capacidade laborativa para a atividade reabilitada impede a concessão do benefício indenizatório.

3. Documentos médicos particulares não prevalecem sobre laudo pericial judicial conclusivo e fundamentado quando ausentes contradições técnicas na perícia.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo único do art. 129 e caput do art. 86 da Lei 8.213/1991; arts. 371 e 479 do CPC; alíneas dos Quadros 6 e 8 do Anexo III do Decreto 3.048/1999.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000013-29.2018.8.08.0047, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, Segunda Câmara Cível, j. 25/09/2023.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por
PAULO FERNANDO DE LIMA
e a ele
negar provimento
.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5017331-67.2022.8.08.0024

APELANTE:
PAULO FERNANDO DE LIMA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PAULO FERNANDO DE LIMA
contra a r. sentença do id. 19256310, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES, nos autos da “Ação previdenciária de concessão de auxílio acidente” ajuizada pelo apelante em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em seu recurso (id. 19256311), o apelante alega, basicamente, a existência de efetiva redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas da fratura de tíbia, que lhe causa dores, inchaço, limitação de flexão e atrofia muscular.

Aponta o equívoco do laudo pericial judicial, arguindo que o expert se contradisse ao reconhecer limitações de mobilidade e o enquadramento em alíneas dos Quadros 6 e 8 do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, mas concluir pela inexistência de redução da capacidade.

Defende a necessidade de valoração de outras provas presentes nos autos, como fotos e exames médicos particulares que atestam a gravidade da lesão.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a consequente concessão do auxílio-acidente no percentual de 50% (cinquenata por cento), além da condenação da autarquia previdenciária em honorários advocatícios.

Apesar de intimado para contrarrazões, ocorreu o decurso do prazo sem manifestação da autarquia apelada, conforme certidão do id. 19256313.

Muito bem.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, concluo que a r. sentença apelada não merece reparo. Explico.

Nos termos do artigo 86 da Lei nº 8.213/91: “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”.

É cediço que o auxílio-acidente é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que comprove, em perícia médica, possuir sequela permanente, decorrente de acidente, que reduza sua capacidade para exercer alguma atividade laboral.

No caso vertente, em uma detida análise do laudo pericial acostado ao id. 19256285, constato que a perita do juízo analisou o conjunto dos documentos e o exame físico, concluindo, de forma enfática, pela inexistência de nexo causal entre a lesão e algum acidente de trabalho ou de qualquer natureza, encontrando-se apto para realizar as atividades laborais para qual foi reabilitado pelo INSS.

Conforme conclusão pericial, o apelante possui apenas limitação do membro inferior direito em razão de prótese de quadril colocada no ano de 1998 em razão de acidente automobilístico, o que não impede a sua capacidade laborativa, notadamente porque houve reabilitação.

Nestes termos, é o firme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A teor da Lei 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral.

2. Especificamente em relação ao auxílio-acidente, dispõe o artigo 86, da Lei 8.213/91, que “o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

3. É incabível a concessão de auxílio-doença ou de outro benefício acidentário, quando o laudo pericial produzido nos autos, corroborado pelas demais provas, demonstra a inexistência de nexo causal ou concausal entre o trabalho desenvolvido pelo Autor e/ou acidente de trabalho e a doença/lesão verificada, que é de origem degenerativa.

4. Recurso desprovido. (TJES: Apelação Cível nº 0000013-29.2018.8.08.0047; Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda; Data da Publicação: 25/09/2023).

É sabido que, no âmbito do livre convencimento motivado, o juiz tem a liberdade para apreciar a prova produzida, inclusive pode desconsiderar as razões do laudo, conforme artigos 371 e 479 do CPC.

Contudo, não é o caso dos autos, uma vez que o laudo judicial se demonstra completo, congruente e sem qualquer margem para dúvidas.

Por oportuno, saliento que as fotos da lesões acostadas à inicial (id. 19256055) são insuficientes para atestar o nexo causal necessário para a concessão do benefício requerido, inexistindo outros meios de prova que possam afastar a perícia realizada sob o crivo do contraditório.

Portanto, como não foi constatado pelo perito o nexo entre a lesão do recorrido e algum acidente sofrido por ele, consoante resposta expressa no quesito “2” do juízo, sua pretensão não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, impondo-se a improcedência do pedido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, a parte autora não responderá por custas ou honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.